Tribunal: TJPA
Processo: 0800622-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800622-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO GEMAQUE PIRES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA PONTE DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
–
RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Emanuel Queiroz Rangel, em favor do nacional BRUNO GEMAQUE PIRES, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA.

Informa o impetrante que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde o dia 09/08/2019, acusado de suposto delito capitulado no art. 12, da Lei de nº 10.826/03, autos do Processo Crime de nº 0004083-05.2019.8.14.0042.

Sustenta que, por erro da serventia judiciária, não foram intimadas as testemunhas para a audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 22/01/2020, o que levou ao seu reagendamento para 03/03/2020, sem que a defesa tenha qualquer culpa, causando constrangimento ilegal na prisão cautelar por excesso de prazo, eis que o paciente já se encontra preso preventivamente por mais de 08 (oito) meses em delito que tem à pena máxima de 03 (três) anos de detenção, o que carece de homogeneidade quanto a futura condenação.

Pede, ao final, a concessão de medida liminar para que ele seja colocado em liberdade enquanto aguarda o trâmite processual, com sua confirmação no mérito. Juntou documentos.

À ID 829717 a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em razão do meu afastamento funcional, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas à ID 2689832, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem ID 2744006.

Eis o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional BRUNO GEMAQUE PIRES, acusado de suposto delito capitulado no art. 12, da Lei de nº 10.826/03, sob o argumento de excesso de prazo na instrução processual.

É consolidado o entendimento que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Processo HC 443259 / PE HABEAS CORPUS 2018/0072659-3 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 15/06/2018.)”.

Ao prestar informações, o juízo impetrado relata que:

“Segundo consta nos autos do procedimento nº 00038839520198140042, após representação da autoridade policial, foi proferida decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da sua suposta participação no crime previsto no art. 157 do CPB, tendo como vítima o nacional Adriano Andrade de Sousa.

Á época, munido do mando de prisão, a autoridade policial empreendeu diligências com o desiderato de cumprir o mandado expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho. Ao chegar ao local indicado, no momento do cumprimento do mandado de prisão do ora paciente, também foram encontrados em sua posse um revólver calibre 38 e 12 (doze) munições intactas.

Pois bem. Em decisão proferida no dia 01/08/2019 foi decretada a prisão preventiva do paciente nestes autos.

Em 18/09/2019, a Defesa requereu a revogação de prisão preventiva (fls. 52-58).

Denúncia oferecida em 17/10/2019.

No dia 17/10/2019, foi indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar e imediatamente recebida a denúncia (fls. 69/70).

À fl. 70, o paciente apresentou resposta à acusação. Designada audiência de instrução para o dia 22/01/2020 às 13h:00min, a mesma restou infrutífera, tendo sido prontamente redesignada
para a data de 03/03/2020 às 10h:00min
.

O processo encontra-se aguardando a realização do ato supramencionado.” <
sic
>

Observa-se, assim, que o alegado excesso de prazo na prisão preventiva do paciente não se mostrando evidente, pois o processo segue seu trâmite em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar qualquer retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciaria qualquer mora injustificada na conclusão do feito.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

quanto ao aparente exagero entre o tempo de segregação do paciente e a pena máxima aplicada ao caso, 03 (três) anos, tem-se que: "Não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus, não havendo que se falar em ausência de homogeneidade entre a prisão preventiva e eventual pena imposta" (HC 510.177/MT, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).

Assim, conheço do
writ
e denego a ordem por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o voto.

Belém, 16/03/2020